Tribunal: STF
Processo: RE 98433
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
Processo de execução. Recurso extraordinário processado por força do acolhimento da argüição de relevância. Sentença que julga extinto o processo é suscetível de apelação, conforme se acha expresso no art. 513 do Código de Processo Civil. À espécie não se aplica o princípio da fungibilidade por haver erro grosseiro, decorrente da interposição de agravo de instrumento. Dissídio jurisprudencial não comprovado. Recurso extraordinário não conhecido.